Tribunal: TJMT
Processo: 1011473-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011473-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SABRINA ALMEIDA SALAZAR - CPF: 041.919.332-48 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1011473-43.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Embargante: SABRINA ALMEIDA SALAZAR.

Embargada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/12/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. DANO MORAL INDEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ. Alegação de contradição no acórdão em razão de utilização de prova referente a terceiro estranho aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição na decisão embargada, especificamente quanto à análise e aplicação da Súmula 385 do STJ com base em elementos de prova apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sustentação oral é indeferida em embargos de declaração, conforme o artigo 49 do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, que não prevê tal possibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradição, obscuridade, duvida e os erros materiais, podendo ser corrigidos de oficio, artigo 48, paragrafo único da Lei nº 9.099/95.

Reconhece-se a existência de contradição no acórdão embargado, uma vez que considerou prova relativa a terceiro estranho à lide.

Contudo, os fatos e elementos trazidos aos autos demonstram que havia inscrições preexistentes legítimas no nome da embargante nos órgãos de proteção ao crédito, anteriores à negativação indevida objeto da demanda.

Nos termos da Súmula 385 do STJ, a existência de apontamento negativo preexistente legítimo afasta o dever de indenizar por dano moral.

Ainda que as inscrições anteriores tenham sido baixadas antes do ajuizamento da ação, isso não altera a aplicação da Súmula 385 do STJ, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a contradição identificada no acórdão é sanada, mantendo-se, entretanto, a decisão que afastou o dano moral e aplicou a Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição na fundamentação, sem alteração do resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

A aplicação da Súmula 385 do STJ exige a demonstração de inscrição preexistente legítima, ainda que baixada antes do ajuizamento da ação.

A existência de apontamento negativo preexistente legítimo afasta a configuração de dano moral in re ipsa, ressalvado o direito à exclusão do débito indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 48; Código Civil, arts. 186 e 927; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01.09.2016, DJe 14.09.2016.

Relatório.

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto mantendo a decisão monocrática que reformou em parte a sentença, afastando a condenação por danos morais, em virtude da incidência da Súmula 385 do STJ.

Aduz a embargante que o acórdão padece de contradição quando aplica a Súmula 385 do STJ, por meio de extrato juntado pela embargada em nome de terceiro estranho aos autos, por fim, pugna pela correção do vício.

A embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, indefiro o pleito de sustentação oral formulado pela embargante diante da ausência de previsão legal, conforme artigo 49 do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso,
verbis:

“Art. 49. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados até o início da sessão, no plenário correspondente, ressalvada a regulamentação do Tribunal de Justiça por ato normativo próprio a tratar das sessões de videoconferência.

§ 1º A ordem da sustentação oral seguirá a da solicitação do respectivo advogado, salvo motivo justificado do Presidente.

§ 2º Admite-se a sustentação oral nas seguintes hipóteses:

I-

Apelação criminal;

II-

Recurso inominado;

III-

Agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;

IV-

Mandado de segurança;

V-

Revisão criminal;

VI-

Habeas corpus;

VII-

Pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento.”

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão, duvida e erros materiais do acordão poderão ser corrigidos de oficio, conforme dispõe o artigo 48, paragrafo único da Lei nº 9.099/95.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO - MANTIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

A negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa.

2.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a agravada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, ensejaria em indenização por danos morais, todavia, o apontamento negativo preexistente afasta o dever de indenizar postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

3.

Agravo interno não provido.”

A embargante argumenta que a decisão padece de contradição, pois a decisão analisou
“Extrato juntado, tanto no R.I(I.d. 220909177,página 7/8), quanto no acordão agravo interno(I.d.242628187), pertencem a pessoa estranha a lide com CPF 008.571.611-13.”

Compulsando os autos, percebo que assiste razão a embargante no tocante ao reconhecimento de vicio na decisão. Assim, reconheço a existência de contradição e passo a saná-la.

No caso, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Em decisão monocrática foi afastada a condenação a titulo de danos morais em razão da incidência da Súmula 385 do STJ, a qual foi mantida em agravo interno.

A embargante ingressou com a presente ação em 17/03/2024, alegando a existência de negativação indevida em seu nome em desfavor da embargada, para tanto junta extrato de negativação do SERASA, por meio da operadora “Crednet Light”, o qual consta apenas a nomenclatura data em 22/03/2021, (id de nº 220909159), conforme segue:

Destaco que o filtro utilizado pela reclamante na consulta abrangeu apenas o mês 03/2021, sendo que a ação foi proposta em fevereiro de 2024, não constando inclusive o período de 2021 a 2024, por exemplo, e anterior também não.

Ainda, destaco que tal filtro foi utilizado para não constar a existência da negativação anterior promovida pela própria reclamada em 11/02/2021, a qual não consta no extrato juntado pela embargante, pois o mês foi retirado do filtro utilizado na pesquisa, conforme se verifica:

Ademais, embora juntado nos autos pela reclamada extrato de terceiro ( histórico de negativação dos últimos cinco anos), ainda, assim além dessa negativação demonstrada anterior no id de nº 220909171, em consulta pública na plataforma SCPC Boa Vista, a existência de outras negativações preexistentes em nome da reclamante, inseridas em 28/03/2020, 07/04/2020 e 08/05/2020, pelo Banco Santander, portanto, anterior a negativação objeto desta demanda (13/04/2021), cuja ilegitimidade não restou comprovada, vejamos:

Cabe salientar que embora as negativações pré-existentes já tenham sido baixadas a época do ingresso da ação, em nada afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido ficou pacificado no e. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVEDOR COM OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).

2. A Corte local entendeu que cabia à agravante demonstrar que as inscrições anteriores eram ilegítimas, pois os fatos dizem respeito a sua vida privada e relações comerciais, sendo difícil ou impossível ao agravado o acesso a eles. Consignou, ademais, não haver razão para inversão do ônus probatório, o que só se justifica "na hipótese em que a produção probatória seja demasiadamente dificultosa à parte hipossuficiente", o que não ficou demonstrado.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016).(destaquei).

No mesmo sentido:

“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Preexistência de apontamentos restritivos em nome do autor. Súmula 385 do STJ. Negativações que já haviam sido baixadas na época da propositura da presente demanda. Irrelevância. Irregularidade dos débitos não demonstrada pelo autor. Indenização indevida. Recurso improvido.”
(TJ-SP - AC: 10095190220178260320 SP 1009519-02.2017.8.26.0320, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 13/05/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. DISPENSA DA ANÁLISE DAS PREFACIAIS SUSCITADAS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTIGOS 4º E 488 DO CPC. MÉRITO. REPRISE DOS ARGUMENTOS EXPEDIDOS AO LONGO DA MARCHA PROCESSUAL. TESE SUBSISTENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A ANOTAÇÃO FOI BAIXADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. HISTÓRICO DE REGISTRO DE DÉBITOS DO AUTOR PERANTE AO ÓRGÃO LENITIVO. DEVEDOR CONTUMAZ. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50009267920208240088, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 23/02/2023, Primeira Turma Recursal).

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a contradição apontada, mantendo inalterado o teor do acordão que negou provimento ao agravo interno, o qual manteve a decisão monocrática proferida no id de n. 227772172.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024